Tribunal: TJBA
Processo: 8060615-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060615-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE MENDES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE NUMERAL E EXTENSO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, ao redistribuir os ônus sucumbenciais, fixou os honorários advocatícios em "10% (quinze por cento)", incorrendo em erro material pela divergência entre o algarismo e a escrita por extenso.

II. Questão em discussão

2. Aferir a existência de erro material no acórdão embargado e promover a devida retificação do percentual dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O erro material é vício passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive via embargos de declaração, conforme art. 1.022, III, do CPC.

4. Constatada a contradição na grafia do percentual dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora, impõe-se a correção para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sanando a inexatidão material apontada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material.

Tese de julgamento: "Configura erro material a divergência entre a grafia numérica e a por extenso de percentual de honorários, devendo ser corrigida para garantir a exatidão do julgado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº

8060615-59.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
SOLANGE MENDES SANTOS
, e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da primeira câmara cível do tribunal de justiça do estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___de ______________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça